Tribunal: TJDFT
Processo: 0719016-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719016-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO GRECO DE MORAIS AGRAVADO: DEIRDRE DE AQUINO NEIVA CRUZ, AQUINO NEIVA ADVOGADOS E CONSULTORES S/S - ME DESPACHO Compulsando as razões recursais, observo que a parte Agravante ao interpor o presente recurso de agravo de instrumento aos 15/06/2021, informou nas razões do recurso que não foi possível emitir a guia de custas para pagamento, tendo em vistas a ocorrência de inconsistência no site do TJDFT. Ato seguinte, aos 17/06/2021, a parte Agravante juntou aos autos guia de custas emitidas diretamente pelo Ministério da Fazenda (id. 26554736.). Nada obstante o recolhimento posterior das custas, é de verificar que o Recorrente promoveu o recolhimento do preparo após a interposição do recurso e na forma simples, conforme documentos de id. 26554736 – p. 1/2. Ocorre que, nos termos do art. §4o do art. 1007 do CPC, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Em sendo assim, considerando que a parte Agravante, muito embora mencione inconsistência no site do TJDFT para emissão de guia de custas, nada trouxe autos para demonstrar essa impossibilidade de recolhimento das custas quando da data da interposição do recurso, bem como que o preparo realizado nos autos foi de forma simples, e ainda a previsão legal contida no §4o do art. 1.007, do CPC, determino a intimação da parte Agravante para promover o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora